Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-51.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000780-51.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO RIBEIRO DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, ADRIANO DE AMORIM ALVES, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, HELIO SIQUEIRA JUNIOR, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO, HELIO SIQUEIRA JUNIOR, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE LEGAL DO TRANSPORTADOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés JMT Transportes e PETROBRAS pelo acidente automobilístico que resultou na morte de Taís Patrício de Souza, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para cada genitor da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a existência de nulidades processuais; (ii) aferir a responsabilidade civil de cada ré, inclusive quanto à solidariedade; (iii) examinar a suposta culpa concorrente ou exclusiva da vítima; e (iv) definir o valor adequado da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade processual e de ilegitimidade passiva das rés. As intimações eletrônicas no sistema PJe prevalecem sobre as publicações no DJE (Lei nº 11.419/2006, art. 5º), e não houve prejuízo demonstrado.

4. A responsabilidade civil da JMT decorre da conduta negligente de seu preposto, que, ao perceber ruído anormal no transporte, não parou o veículo para verificação da carga, violando o dever de cautela e o art. 169 do CTB. A excludente do art. 12 da Lei nº 11.442/2007 é inaplicável em relação a terceiros.

5. A Petrobras responde solidariamente pelos danos, com fundamento na teoria do risco-proveito e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pois o transporte beneficiava diretamente sua atividade econômica, sendo irrelevante a subcontratação sucessiva entre as empresas.

6. A embriaguez do condutor do veículo em que trafegavam as vítimas, embora constatada, não se mostrou causa concorrente do acidente, cuja origem decorreu do desprendimento do equipamento transportado.

7. O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 para cada genitor mostra-se aquém da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, sendo razoável a majoração para R$ 150.000,00 para cada genitor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos da JMT e da PETROBRAS desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada os autores Alfredo Ribeiro de Souza e Maria de Almeida Patrício.

Teses de julgamento:

1."A excludente prevista no art. 12 da Lei nº 11.442/2007 não se aplica às relações extracontratuais perante terceiros lesados."

2."A tomadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados por subcontratada, quando o transporte se dá em benefício de sua atividade econômica, à luz da teoria do risco-proveito (art. 927, parágrafo único, CC)."

3."A mera constatação de alcoolemia da vítima não configura, por si só, culpa concorrente, ausente prova do nexo causal entre o estado de embriaguez e o evento danoso."

4."É razoável fixar a indenização por danos morais pela morte de familiar/filha em acidente de trânsito no patamar de R$ 150.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, 933 e 942; Lei nº 11.442/2007, art. 12; CTB, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000534-03.2021.8.05.0082, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000780-51.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante ALFREDO RIBEIRO DE SOUZA e outros (4) e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS DAS RÉS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.